Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE CONDOMÍNIO. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINOS. NATUREZA PESSOAL E OBRIGACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL. ADULTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS FEITA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. PAGAMENTO REALIZADO A CREDOR PUTATIVO. ART. 309 DO CC. BOA-FÉ DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO DEVEDOR. PAGAMENTO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é “inaplicável o Código de Defesa de Consumidor às relações entre os condôminos e o condomínio quanto às despesas de manutenção deste” (REsp 650.791/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 20/04/2006, p. 139).
2. Nos termos do art. 309 do Código Civil - CC, é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante, ainda provado depois que não o era. Será escusável o pagamento quando os elementos fáticos forem suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.
3. No caso concreto, o boleto com código de barra adulterado foi encaminhado pelo e-mail da administradora do condomínio, como era de praxe o envio da cobrança, após cobrança da prestação em atraso por escrito e reiterado contato telefônico com funcionários da empresa.
3.1. A percepção da fraude praticada por terceiro desconhecido, demandaria diligência não exigível do devedor, pois as irregularidades contidas no boleto enviado por endereço eletrônico que deveria ser confiável não poderiam ser facilmente percebidas.
3.2. A fraude praticada por terceiro desconhecido pode ser considerada como fortuito interno inerente aos riscos da atividade desenvolvida pelas apelantes, ao optarem pelo encaminhamento de boletos de cobrança condominial por correio eletrônico.
4. Assim, em razão da aplicação da teoria da aparência, conclui-se inexistir culpa exclusiva do devedor, porquanto demonstrada a escusabilidade de seu erro.
5. RECURSO DESPROVIDO.